Tribunal: TJPA
Processo: 0041164-60.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10424 - Suspensão
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041164-60.2014.8.14.0301
APELANTE: ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL CONSTITUCIONAL.TRIBUTÁRIO. ISS. SERVIÇOS DE REGISTRO PÚBLICOS, CARTORÁRIOS E NOTARIAS. RECOLHIMENTO PELO SISTEMA ESTABELECIDO NO ART. 9º, § 1º DO DL 406/68. ALIQUOTA FIXA. NÃO CABIMENTO. ENTENDIMENTO DO STJ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA E DA VEDAÇÃO AO CONFISCO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1 - O entendimento consolidado na Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
não se aplica aos serviços de registros públicos, cartorários e notariais, a sistemática de recolhimento de ISS prevista no art. 9º, § 1º, do Decreto-Lei n. 406/68, pois, além de manifesta a finalidade lucrativa, não há a prestação de serviço sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte
. Precedentes: REsp 1.328.384/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 04/02/2013, DJe 29/05/2013, AgRg no REsp 1.331.931/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2013, DJe 12/03/2013, AgInt no REsp. 1.595.734/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 10.3.2017.

2 - Por essa mesma razão, como bem pontuou a sentença de primeiro grau, não há que falar em violação ao princípio da isonomia em decorrência da cobrança do ISS mediante regra do art. 7º da LC n° 116/2003 em face da prestação de serviços registrais, cartorários e notariais, uma vez que, como vimos, não há prestação exclusiva, pessoal, pelo contribuinte, razão pela qual não incide a exceção do art. 9°. §1° do DL nº 406/1968.

3 - Da mesma forma, afasta-se a alegação de violação a vedação ao confisco, considerando que a alíquota de 5% (cinco por cento) devida ao Município de Belém está longe de ser exagerada e possuir o condão de gerar o efeito de confisco de parcela considerável da renda do segmento, sendo a menor dentre as despesas apontadas pela requerente. Outrossim, o ISS como todo imposto, observa o princípio da capacidade contributiva e somente incide quando há a prestação de serviço, de forma que o cartorário irá contribuir em relação aquele serviço prestado que gerou manifestação de riqueza.

4 -Recurso Conhecido e Desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, em
Conhecer do Recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, 06 de julho de 2020.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela proposta pela
ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO PARÁ - ANOREG-PA,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal de Belém que, nos autos do AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR (PROCESSO Nº. 0041164-60.2014.8.14.0301), proposta contra o
MUNICÍPIO DE BELÉM
, ora agravado, julgou improcedente a demanda

Em síntese, na inicial, relata a associação autora que é instituição representativa da classe dos Notários e Registradores e busca resguarda direito da categoria. Pontua que o Município de Belém vem cobrando o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -ISSQN em face dos cartórios de Belém, com base na alíquota de 5% (cinco por cento) incidente sobre o faturamento dos cartórios da capital, o que seria equivocado, alegando que seria necessário a tributação isonômica a todos que prestam serviço de caráter pessoal e não empresarial, mediante o estabelecimento de alíquotas fixas nos exatos termos do art. 9º, §1º, do Decreto Lei 406/68, em razão da especificidade do serviço e da natureza da atividade exercida pelos cartórios.

Salienta que embora a constitucionalidade da incidência do ISSQN sobre os serviços dos notários e registradores constitui matéria pacificada na Suprema Corte com o julgamento da ADI N.º 3.089/DF, ainda é discutível o regime de tributação.

Argumentou que os cartórios sustentam uma carga tributária excessiva e desarrazoada, o que se agrava pelo fato de vários serviços serem gratuitos por força de lei; que a cobrança realizada pelo Município de Belém viola o princípio tributário da isonomia e da capacidade contributiva.

Afirma, que não obstante a atividade notarial possuir caráter lucrativo, em nada modifica a natureza da atividade exercida em caráter pessoal por delegação do poder público, uma vez que o art. 7º caput da Lei Complementar n.º 116/2003, que definiu em linhas gerais a sujeição dos serviços prestados pelos cartórios, com previsão contida no art. 9º caput do Decreto-Lei n.º 406/68, que a base de cálculo do imposto corresponde ao preço do serviço, não subsistindo o entendimento do fisco municipal no sentido de que o referido decreto teria fixado base de cálculo pela regra geral de tributação, ou seja, 5% incidente sobre a receita bruta, nos termos da Lei Municipal n.º 8.293/2003.

Por fim, alegou a vedação ao confisco ao ser submetido a uma carga fiscal esdruxula. Colacionou decisões proferidas pelo Tribunal de São Paulo e Tribunal do Rio de Janeiro, nas quais teria havido reconhecimento do caráter pessoal na prestação dos serviços de registros públicos, cartorários e notariais, bem como do julgamento da ADI n.º 3.151 pelo Pretório Excelso, reconhecendo o caráter particular do serviço notarial e de registro público.

Requereu, a concessão de liminar visando a suspensão de processos administrativo instaurados para apurar débitos fiscais dos cartórios de Belém que realize a cobrança do ISS dos cartórios na forma do art. 9º, §1º do DL nº 406/1968.

O pedido liminar foi indeferido.

O Município de Belém apresentou contestação alegando que os Tribunais Superiores já firmaram entendimento de que não é cabível o recolhimento do ISS por alíquota fixa pelos prestadores de serviços cartorários.

Sobreveio sentença julgando improcedente os pedidos da inicial. (Id nº 1356768).

Irresignada, a ANOREG, interpôs o presente recurso de apelação cível, alegando em síntese a violação quanto a isonomia no tratamento em relação aos notários na prestação de serviço de caráter pessoal a luz do art. 9º §1º do DL n.º 406/1968, não podendo ser tributados de forma diferente de outros profissionais, como advogados, médicos, contadores e outros. Reforça a pessoalidade na prestação dos serviços notariais e de registro por delegação do poder público, pois de acordo com a sistemática constitucional a delegação do serviço notarial somente pode recair sobre pessoa natural e não sobre pessoa jurídica, alegando que a alíquota do tributo deve ser fixa e a base de cálculo não pode ser a receita bruta.

Pontuou ainda, a vedação ao confisco que estaria sendo violada paulatinamente pelos vários encargos tributários suportados pelo segmento, considerando que o Oficial Titular já é tributado no seu imposto de renda, e ainda suportaria outros encargos, como Fundo de Reaparelhamento do Judiciário, Fundo de apoio ao Registro Civil, Operacional, ISSQN.

Colacionou jurisprudências sobre o tema.

Requereu ao final, o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença de piso e julgar procedentes os pedidos da inicial. (Id nº 1356769)

O Município de Belém apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id nº 1356773)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (Id nº 1540195)

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do recurso.

O cerne da questão está em verificar qual a base de incidência da alíquota de 5% (cinco por cento) referente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, aplicável aos serviços de registros públicos, cartorários e notariais, como já assentado pelo STF na ADI nº 2.089/DF. Vejamos:

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ITENS 21 E 21.1. DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR 116/2003. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN SOBRE SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, CARTORÁRIOS E NOTARIAIS. CONSTITUCIONALIDADE, Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada contra os itens 21 e 21.1 da Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003, que permitem a tributação dos serviços de registros públicos, cartorários e notariais pelo Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN. Alegada violação dos arts. 145, II, 156, III, e 236, caput, da Constituição, porquanto a matriz constitucional do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza permitiria a incidência do tributo tão-somente sobre a prestação de serviços de índole privada. Ademais, a tributação da prestação dos serviços notariais também ofenderia o art. 150, VI, a e §§ 2° e 3° da Constituição, na medida em que tais serviços públicos são imunes à tributação recíproca pelos entes federados.
As pessoas que exercem atividade notarial não são imunes à tributação, porquanto a circunstância de desenvolverem os respectivos serviços com intuito lucrativo invoca a exceção prevista no art. 150, § 3° da Constituição.

O recebimento de remuneração pela prestação dos serviços confirma, ainda, capacidade contributiva.
A imunidade recíproca é uma garantia ou prerrogativa imediata de entidades políticas federativas, e não de particulares que executem, com inequívoco intuito lucrativo, serviços públicos mediante concessão ou delegação, devidamente remunerados. Não há diferenciação que justifique a tributação dos serviços públicos concedidos e a não-tributação das atividades delegadas. Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida, mas julgada improcedente". (ADI 3089, Relator(a): Min. CARLOS BRTTTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2008, DJe-142 DIVULG 31-07-2008 PUBLIC 01-08-2008 EMENT VOL-02326-02 PP-00265 RTJ VOL-00209-01 PP-00069 LEXSTT v. 30, n. 357, 2008, p. 25-58). (Grifo nosso).

Portanto, discute-se somente a forma de recolhimento do tributo, se haveria a incidência do art. 9º, §1º do Decreto Lei nº 406/1968 para o segmento, de forma a incidir a alíquota fixa, ou a forma que vem sendo aplicada pela Municipalidade, de tributação sobre o preço do serviço.

Para melhor entendimento, reproduzo o texto legal.

“Art. 9º - A base de cálculo do imposto é o preço do serviço
.

[...]

§ 1º. Quando se tratar de prestação de serviço sob a forma de
trabalho pessoal do próprio contribuinte, o imposto será calculado, por meio de alíquotas fixas
ou variáveis, em fatores pertinentes, nestes não compreendida a importância paga a título de remuneração do próprio trabalho.” (grifei)

Do texto legal, pode-se inferir que a regra é a base de cálculo do ISS ser o preço do serviço. Contudo, para os contribuintes que prestem serviços de forma pessoal, o legislador adotou uma regra diferenciada, aplicando alíquota fixa.

Ocorre que, relativamente aos agentes notariais, não há a indispensável pessoalidade na prestação dos serviços, seja pela contratação de terceiros para execução de tarefas preparatórias, seja pelo regime de substituição através de oficiais substitutos.

Ademais, o gerenciamento administrativo e financeiro dos serviços notariais e de registro é da responsabilidade exclusiva do titular, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, investimento e pessoal, cabendo-lhe estabelecer normas, condições e obrigações relativas à atribuição de funções e de remuneração de seus prepostos de modo a obter a melhor qualidade na prestação dos serviços (art. 21 da Lei n. 8.935/1994).

Por tudo isto, verifica-se que o tabelião e o oficial de registro são considerados empresários porque organizados profissionalmente para atividade econômica (fim lucrativo) visando a produção do serviço notarial ou registral, nos termos do art. 966 do Código Civil.

A Doutrina de Sérgio Pinto Martins corrobora esse entendimento:

"Não há dúvida de que o titular do cartório exerce atividade econômica com intuito de lucro. Enquadra-se no conceito de empresário: pessoa que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de serviços (art. 966 do Código Civil). Tem o titular do cartório empregados que lhe ajudam a prestar serviços para quem deles necessitar. Sua atividade econômica deve ser considerada como empresarial, num sentido amplo, pois visa lucro. Para passar escritura de imóvel não é preciso ir a um cartório específico. Pode ser em qualquer um". (MARTINS, Sérgio Pinto. Manual do imposto sobre serviços. ed. atual., rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2010, p. 310)

No próprio julgamento da ADI 3.089, ficou consignado o caráter lucrativo e empresarial da atividade notarial, vejamos:

(...)

As pessoas que exercem atividade notarial não são imunes à tributação, porquanto a circunstância de desenvolverem os respectivos serviços com intuito lucrativo invoca a exceção prevista no art. 150, § 3° da Constituição. O recebimento de remuneração pela prestação dos serviços confirma, ainda, capacidade contributiva.
A imunidade recíproca é uma garantia ou prerrogativa imediata de entidades políticas federativas, e não de particulares que executem, com inequívoco intuito lucrativo, serviços públicos mediante concessão ou delegação, devidamente remunerados. Não há diferenciação que justifique a tributação dos serviços públicos concedidos e a não-tributação das atividades delegadas. Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida, mas julgada improcedente". (ADI 3089, Relator(a): Min. CARLOS BRTTTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2008, DJe-142 DIVULG 31-07-2008 PUBLIC 01-08-2008 EMENT VOL-02326-02 PP-00265 RTJ VOL-00209-01 PP-00069 LEXSTT v. 30, n. 357, 2008, p. 25-58)

Como bem pontuou o Ilustre Representante do Ministério Público de Segundo Grau em seu parecer, o qual transcrevo trecho, que adoto como razão de decidir:

(...) A Constituição Federal de 1988 em seu art. 236 delega aos particulares a execução dos serviços notariais e de registros, executados em caráter privado, através da realização de concurso público.
Contudo, não há qualquer previsão quanto a unipessoalidade na prestação do serviço registral, tendo em vista que a execução dos serviços não redunda na necessária atuação pessoal do delegatário
, considerando a possibilidade conferida pelo art. 20 da Lei n.º 8.935/94 que regulamenta o referido dispositivo constitucional, autorizando expressamente que o notário proceda a contratação de pessoal para o desempenho de suas funções cartoriais. (...) - grifei

Desta forma, os notários não gozam do tratamento privilegiado previsto no art. 9º, § 1º do Decreto Lei n. 407/68, porque inexistente prestação de serviço sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, devendo a base de cálculo incidir sobre o preço do serviço, conforme o caput do art. 9º, do Decreto.

A este respeito, a posição do STJ, tanto na Primeira quanto na Segunda Turma, firmou-se no sentido de que os notários e registradores devem pagar o ISSQN considerando como base de cálculo
o preço do serviço
, como demonstram as ementas abaixo reproduzidas e que não possuem grifos no original:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ISS. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS PÚBLICOS. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO MEDIANTE ALÍQUOTA VARIÁVEL.
AGRAVO REGIMENTAL DO CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O ISS incide sobre a remuneração de serviços notariais e de registro sob alíquota variável, não sob alíquota fixa, porquanto inaplicável a sistemática de recolhimento da exação prevista no art. 9o., § 1o., do DecretoLei 406/1968.
Precedentes: REsp. 1.328.384/RS, Rel. p/Acórdão Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 29.5.2013; AgInt no REsp. 1.595.734/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 10.3.2017. 2. Agravo Regimental do Contribuinte a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp 164890 RS 2012/0072704-6, Órgão Julgador: T1 – Primeira Turma, Data da Publicação: DJe 08/05/2017, Data do Julgamento: 25 de Abril de 2017, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho)

"TRIBUTÁRIO. ISSQN. SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO. ALÍQUOTA FIXA. NÃO APLICAÇÃO. TRABALHO PESSOAL DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE DELEGATÁRIO. INEXISTÊNCIA,
1. A prestação de serviços notariais e de registro não é realizada sob a forma de trabalho pessoal do contribuinte delegatário, razão pela qual não é adequada a aplicação de alíquotas fixas na cobrança do ISSQN.
2. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83 do STJ). 3. Agravo interno não provido. (Agint no AREsp 1012420/SP, Rei. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 24/11/2017). (Grifo nosso).

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL.
ISS.
RECOLHIMENTO PELO SISTEMA ESTABELECIDO NO ART. 9º, § 1º DO DL 406/68. ATIVIDADE CARTORÁRIA. NÃO CABIMENTO. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. 1. O entendimento consolidado da Primeira Seção desta Corte Superior é no sentido de que
não se aplica aos serviços de registros públicos, cartorários e notariais, a sistemática de recolhimento de ISS prevista no art. 9º, § 1º, do Decreto-Lei n. 406/68, pois, além de manifesta a finalidade lucrativa, não há a prestação de serviço sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte
. Precedentes: REsp 1.328.384/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 04/02/2013, DJe 29/05/2013, AgRg no REsp 1.331.931/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2013, DJe 12/03/2013. (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 715438/SP – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0120635-2
Relator:
Ministro SÉRGIO KUKINA – T1
DJe 03/12/2015)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ISSQN. DECRETO-LEI 406/68. CARTÓRIO. SERVIÇOS PRESTADOS POR NOTÁRIO E REGISTRADOR.
AUSÊNCIA DE CARÁTER PESSOAL.

ATIVIDADE EMPRESARIAL
. PRETENSÃO DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO EM ALÍQUOTA FIXA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PENDENTE DE JULGAMENTO, COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA, VERSANDO SOBRE MATÉRIA ANÁLOGA À DOS PRESENTES AUTOS. INEXISTÊNCIA DE EFICÁCIA PARALISANTE. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. O pedido de suspensão do julgamento do Recurso Especial, em razão do reconhecimento de repercussão geral da matéria, pela Suprema Corte, não encontra amparo legal. A verificação da necessidade de sobrestamento do feito terá lugar quando do exame de admissibilidade de eventual Recurso Extraordinário a ser interposto, a teor do art. 543-B do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ. II. Na linha de iterativos precedentes desta Corte, “
é firme o entendimento no sentido de que não se aplica aos serviços de registros públicos, cartorários e notariais a sistemática de recolhimento de ISS prevista no art. 9º, § 1º, do Decreto-Lei n. 406/68, uma vez que a interpretação da referida legislação federal deve ser feita nos limites da decisão, com efeitos erga omnes, proferida na ADIN 3.089/DF pelo STF
. Reconhecido
o caráter empresarial pelo STF,
descabido o benefício do art. 9º, § 1º, do Decreto-Lei n. 406/68 aos serviços de registros públicos,
cartorários
e notariais.
A jurisprudência do STJ é pacífica ao determinar a incidência de ISS sobre serviços cartorários na forma variável”
(STJ, EDcl no AREsp 431.800/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/03/2014). III. Agravo Regimental improvido.) (STJ, AgRg no AREsp 393257 / RS – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0300282-0
Relatora
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES – T 2
DJe 03/09/2015
)

Portanto, fica evidenciado que os serviços notariais e de registro são padronizados, impessoais, contínuos, postos a toda população e destinados a todos os usuários de forma generalizada, muitas vezes com padrão empresarial, sem qualquer contato personalíssimo entre o prestador do serviço e o tomador.

Por essa mesma razão, como bem pontuou a sentença de primeiro grau, não há que falar em violação ao princípio da isonomia cm decorrência da cobrança do ISS mediante regra do art. 7º da LC n° 116/2003 em face da prestação de serviços registrais, cartorários e notariais, uma vez que, como vimos, não há prestação exclusiva, pessoal, pelo contribuinte, razão pela qual não incide a exceção do art. 9°. §1° do DL nº 406/1968.

Saliento trecho da sentença, que exemplificou muito bem a questão: “Ademais, e
nquanto nos serviços prestados por médicos ou advogados, o tomador orienta sua escolha dentre vários profissionais da área, optando por aquele que mais se adeque às suas necessidades, já nos serviços cartoriais, conforme mencionado, não se busca o profissional, mas sim o próprio serviço, independentemente da aptidão técnica do tabelião. (...)”

Portanto, não há que falar em violação ao princípio da isonomia.

Por fim, quanto a alegação da autora de que estaria sobrecarregada com uma forte carga tributária, gerando verdadeiro confisco de sua receita, mais uma vez acertada a sentença quando rechaçou tal alegação, considerando que a alíquota de 5% (cinco por cento) devida ao Município de Belém está longe de ser exagerada e possuir o condão de gerar o efeito de confisco de parcela considerável da renda do segmento, sendo a menor despesa apontada pela requerente.

Outrossim, o ISS como todo imposto, observa o princípio da capacidade contributiva e somente incidi quando há a prestação de serviço, de forma que o cartorário irá contribuir em relação aquele serviço prestado que gerou manifestação de riqueza.

Ante o exposto, na esteira do parecer Ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 06 de julho de 2020.

Desembargadora

Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 16/07/2020